Tribunal: STF
Processo: ARE 1497277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. JUÍZO A QUO À LUZ DOS FATOS CARACTERIZOU AS INFORMAÇÕES VEICULADAS COMO IRREGULARES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, E 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Tratam-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    ”ELEIÇÕES 2022. RECURSOS INOMINADOS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário – que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente. 2. As manifestações objeto desta Representação, por apresentarem nítida vinculação com o contexto da campanha eleitoral para o cargo de Presidente da República, revelam-se absolutamente alheias às funções inerentes aos mandatos eletivos desempenhados pelos Representados, não se encontrando abrangidas, por isso mesmo, pela inviolabilidade prevista no art. 53 da Constituição Federal. 3. A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a respeito do alcance da imunidade parlamentar, firmou a compreensão no sentido de que “Se não se quiser confundir a imunidade material com o privilégio de irresponsabilidade pessoal é preciso o cuidado de distinguir entre a ação do congressista e ação do político. A pregação de ideias, o apoio e a crítica a atos dos governos, a qualificação positiva ou negativa de homens públicos são a matéria prima do aliciamento e da mobilização de opiniões que constituem o empenho do cotidiano dos políticos, sejam eles mandatários ou não: estender a inviolabilidade ao que, nesse trabalho essencialmente competitivo, diga o político, que seja parlamentar fora do exercício do mandato e sem conexão com ele, é dar-lhe uma situação privilegiada em relação aos concorrentes, que briga com princípios fundamentais da Constituição” (Inq 390-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ de 27/10/1989). 4. A SUPREMA CORTE, recentemente, reafirmou o entendimento sobre a matéria, enfatizando que "a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas" (AP 1.044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 23/6/2022). 5. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de aplicação imediata, não se submetendo ao princípio da anualidade, previsto no art. 16 da Constituição Federal, tendo em vista a circunstância de que a interpretação conferida pelo ato decisório recorrido não implica mudança de compreensão a respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas, sim, somente quanto à extensão da sanção aplicada, o que não apresenta repercussão no processo eleitoral e nem interfere na igualdade de condições dos candidatos. 6. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, os autores do comportamento ilegal não dispõem de legítima expectativa de não sofrer as sanções legalmente previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da segurança jurídica com a finalidade indevida de se eximirem das respectivas penas. 7. O Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no julgamento do Recurso na Representação 0601754-50, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, analisando a matéria controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as Eleições 2022, inexistindo decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusão em sentido diverso. 8. Recursos desprovidos.” (Doc. 132)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 135 e 137) foram desprovidos (Doc. 143).



    Nas razões do apelo extremo, Beatriz Kicis Torrents de Sordi, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXIX, 16, 22, I, da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, que a aplicação da multa prevista no artigo 57-D, §2º, da Lei n° 9.504/97 (Lei das Eleições) foi realizada em hipótese diversa daquelas em que há anonimato na manifestação de pensamento durante a campanha eleitoral e que, portanto, o acórdão recorrido não poderia ter ampliado o âmbito de incidência da norma supracitada. 



    Alega que o entendimento consolidado pela E. Corte Eleitoral antes das Eleições de 2022 era no sentido de que a aplicação da multa prevista no artigo 57-D da Lei n° 9.504/97 somente ocorria em casos de anonimato, o que não teria ocorrido no caso concreto. Nesse sentido, aduz que “eventual mudança de entendimento somente serviria para as eleições futuras, razão pela qual a decisão do Tribunal Superior Eleitoral viola o art. 16 da Constituição Federal de 1988 ” (Doc. 152, p. 10). 



    Salienta que o acórdão recorrido, além de alterar a jurisprudência consolidada, também realizou a aplicação da multa utilizando-se de dispositivo normativo que trata acerca da incidência da multa nos casos em que há propaganda anônima, e que no caso dos autos, a propaganda se deu com autoria identificada. Desta forma, afirma que houve violação da competência prevista no artigo 22, I, e também ao artigo 5º, XXXIX, ambos da Constituição Federal de 1988, configurando-se “afronta as normas constitucionais citadas ampliar o alcance de uma norma restritiva de direitos” (Doc. 152, p. 12).



    Ademais, argumenta que a postagem realizada pela Recorrente teve como intuito realizar propaganda eleitoral para o candidato apoiado por esta, configurando apenas legítima comunicação entre candidato e eleitor. Sendo assim, expõe que “questionar ou colocar em dúvida o posicionamento de determinado candidato sobre assunto de relevância política no curso do processo eleitoral não se qualifica como fake news, mas legítima busca pelo posicionamento de cada um dos competidores e, consequentemente, para que cada eleitor possa refletir sobre a melhor proposta política de cada candidato sobre assunto importante para o País” (Doc. 152, p. 15). E que, portanto, que o conteúdo postado nas redes sociais estaria amparado pela liberdade de expressão.



    Por sua vez, nas razões de seu apelo extremo, Flávio Nantes Bolsonaro, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, II e IV, 5º, II, IV, IX, XIV e XXXVI, 16 e 5º, XXXV c/c o artigo 93, IX. 



    Sustenta, em síntese, de forma similar a outra parte Recorrente, que o acórdão recorrido não poderia ter realizado a aplicação analógica da multa prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei n° 9.504/97 (Lei das Eleições) de forma a estender à hipótese diversa daquela prevista pela norma. 



    Alega que a violação ao artigo 16 da Constituição Federal se dá à medida em que “ao desconsiderar e modificar a jurisprudência uníssona deste C. TSE, a r. decisão recorrida fez tábua rasa do art. 16 da Constituição Federal e do art. 926 do CPC/2015. Tais normas se aplicam à atividade jurisdicional-eleitoral e deveriam impedir viragens jurisprudenciais, como aquela constatada no caso concreto, com consequências retroativas às eleições pretéritas ou presentes” (Doc. 154, p. 15). 



    Afirma, também, que a decisão recorrida, ao estender a aplicação da multa prevista no artigo 57-D da Lei das Eleições, viola o princípio da legalidade, pois aplica a sanção sem que haja lei anterior que a preveja. 



    Salienta que as postagens não representam ofensa à legitimidade das eleições e que apenas demonstram o livre mercado de ideias. Neste sentido, defende que as postagens nas redes socais estariam amplamente amparadas pela liberdade de expressão conferida ao Recorrente e que “a solução jurídica dada ao caso, portanto, vai de encontro à vocação constitucional de prestígio à liberdade de expressão, notadamente porque puniu severamente a manifestação legítima do pensamento, de alguém que sequer disputava um cargo eletivo naquele pleito, o que acusa, data vênia, a completa ausência de nexo lógico entre a moldura fática posta e a conclusão exarada pelo acórdão” (Doc. 154, p. 25). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário em que defendeu, em síntese, a ausência de demonstração de repercussão geral. Sustenta a incidência no óbice das Súmulas 279, 282, 284 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ademais, não ser possível o cabimento dos Recursos interpostos pelas partes Recorrentes por violação à princípios constitucionais e que o acórdão recorrido não violou o artigo 16 da Constituição da República, visto não ter alterado a jurisprudência consolidada (Doc. 157).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu os recursos extraordinários por (i) ausência de prequestionamento e (ii) acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 161). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática e a análise da legislação infraconstitucional.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por derradeiro, transcreve-se a ementa de decisões proferidas em casos análogos ao presente:  



    “Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda negativa. Adversário político. Fatos inverídicos e gravemente descontextualizados. Súmula n º 279/STF. Não provimento. 1. Conforme assentado na decisão agravada, as supostas ofensas aos arts. 1º, incisos II e V; e 5º, incisos II, XIV, e XXXIX, da Constituição Federal não foram objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Ademais, para que se alterem as conclusões do TSE, seria necessária a revaloração do conjunto fático-probatório, a qual é vedada, por força do óbice da Súmula n º 279/STF, mormente diante das premissas consideradas pelo TSE de que foram divulgados fatos inverídicos e gravemente descontextualizados. 3. Por outro lado, as teses expostas no recurso requerem análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1.492.239 AgR, Rel. Min. Dias Tofolli, Segunda Turma, DJe de 13-08-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento”. (ARE 831892 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02- 02-2015).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1360531 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04-04-2022);



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.474.743, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/04/2024, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.460.431, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/01/2024, destaquei)   



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente